Tribunal: TCU
Processo: 002.028/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal para aplicação de multa e considerou a dívida quitada após o recolhimento do débito atualizado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, na pessoa da Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva contra o Acórdão 2144/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, do qual esta Corte julgou irregulares as contas especiais de Vicente Paulo da Silva, de João Vaccari Neto, de Remígio Todeschini e do Instituto Nacional de Saúde no Trabalho - INST, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da multa e considerou a dívida quitada após o recolhimento, pelo INST, do débito atualizado monetariamente, relativo à inexecução parcial do Convênio 1404/1998 (Siafi 373754), que teve por objeto "disseminar a perspectiva preventiva de saúde coletiva no seio dos trabalhadores", com recursos repassados pela Fundacentro, vinculada ao então Ministério do Trabalho e Emprego, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, e do art. 275 do Regimento Interno do TCU, conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, e manter os exatos termos do Acórdão 2144/2018-TCU-Plenário .; 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente e arquivar estes autos.